Tribunal: TJSP
Processo: 2310230-23.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial - Decisão que rejeitou a impugnação e homologou o laudo de avaliação do imóvel penhorado nos autos - Insurgência do executado – Pretensão de nova avaliação - Não acolhimento - Requisitos do art. 873 do CPC não preenchidos – A impugnação apresentada pelo agravante está fundamentada em argumentos genéricos, desprovidos de critérios

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial - Decisão que rejeitou a impugnação e homologou o laudo de avaliação do imóvel penhorado nos autos - Insurgência do executado – Pretensão de nova avaliação - Não acolhimento - Requisitos do art. 873 do CPC não preenchidos – A impugnação apresentada pelo agravante está fundamentada em argumentos genéricos, desprovidos de critérios técnicos - Já o perito nomeado pelo Juízo elaborou laudo técnico, bem fundamentado, analisando pormenorizadamente os aspectos relevantes do imóvel, utilizando como metodologia da avaliação "método comparativo direto de dados de mercado" - À míngua de elementos de convicção da imprestabilidade do trabalho técnico realizado nos autos, impositiva a rejeição da pretensão do agravante – Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.